Tribunal: TJPA
Processo: 0809488-63.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809488-63.2020.8.14.0006

APELANTE: CONSORCIO ANANINDEUA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SANEAMENTO BÁSICO. ITENS 7.14 E 7.15 DA LC Nº 116/2003 VETADOS. LISTA TAXATIVA (TEMA 296/STF). INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Consórcio Ananindeua contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISS incidente sobre contrato firmado com a COSANPA para execução de obras e serviços, com complementação de projeto executivo e fornecimento de materiais e equipamentos, destinados à ampliação do sistema de abastecimento de água do Setor Águas Lindas, no Município de Ananindeua/PA, bem como de restituição dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de obras de ampliação de sistema de abastecimento de água, inserida em política pública de saneamento básico, enquadra-se no item 7.02 da lista anexa à LC nº 116/2003 ou na materialidade correspondente aos itens 7.14 e 7.15, vetados; (ii) estabelecer se, reconhecida a inexigibilidade do ISS, é devida a repetição dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal atribui aos Municípios competência para instituir o ISS nos termos de lei complementar, sendo a incidência condicionada à previsão expressa na lista anexa à LC nº 116/2003, cujo rol é taxativo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 296.

4.

Os itens 7.14 e 7.15 da LC nº 116/2003, relativos a saneamento ambiental e tratamento e purificação de água, foram vetados por razões de interesse público, retirando do ordenamento a hipótese específica de incidência do ISS sobre tais atividades.

5.

O veto presidencial impede a reintrodução indireta da materialidade excluída mediante enquadramento ampliativo em item diverso da lista, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e à separação de poderes.

6.

O contrato firmado com a COSANPA tem por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água, com execução de obras, complementação de projeto e fornecimento de materiais e equipamentos, inserindo-se funcional e estruturalmente no conceito de saneamento básico definido pela Lei nº 11.445/2007.

7.

A ampliação de infraestrutura indispensável ao abastecimento de água não se confunde com obra hidráulica genérica, pois se integra diretamente à prestação de serviço público essencial de saneamento básico.

8.

A jurisprudência do STJ afasta a incidência do ISS sobre serviços de saneamento ambiental e tratamento e purificação de água, em razão do veto aos itens 7.14 e 7.15 da LC nº 116/2003.

9.

Reconhecida a inexistência de hipótese válida de incidência, a cobrança do ISS revela-se indevida, impondo-se a restituição dos valores comprovadamente recolhidos, nos termos do art. 165 do CTN, observada a prescrição quinquenal e os critérios aplicáveis aos indébitos tributários.

10.

A reforma da sentença impõe a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A lista de serviços da LC nº 116/2003 é taxativa, admitindo interpretação extensiva apenas para alcançar serviços congêneres, vedada a criação de nova hipótese de incidência tributária.

2.

Não incide ISS sobre execução de obras e serviços diretamente vinculados à ampliação de sistema de abastecimento de água, por se inserirem na materialidade de saneamento básico correspondente aos itens 7.14 e 7.15 da LC nº 116/2003, vetados pelo Presidente da República.

3.

É devida a repetição do indébito relativo ao ISS indevidamente recolhido, observada a prescrição quinquenal e o regime jurídico aplicável aos indébitos tributários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 156, III; LC nº 116/2003, art. 1º e item 7.02 da lista anexa; Lei nº 11.445/2007, art. 3º; CTN, art. 165; CPC, arts. 85, § 4º, II, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 784.439 (Tema 296), Plenário; STJ, AgInt no AREsp 1.953.446/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 12.04.2022; STJ, REsp 1.761.018/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 17.12.2018; TJ-RN, Apelação/Remessa Necessária nº 0821982-08.2021.8.20.5001, j. 04.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1032636-72.2024.8.26.0224, j. 03.10.2024; TJ-DFT, Apelação Cível nº 0717125-45.2022.8.07.0018, j. 28.09.2023; TJ/RN, Agravo de Instrumento nº 0807307-08.2021.8.20.0000, j. 23.02.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONSÓRCIO ANANINDEUA
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito e pedido de tutela de urgência
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, o Consórcio Ananindeua ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratado pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA para a execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Ananindeua. Sustentou que tais atividades, por integrarem o conceito de saneamento básico, não estariam sujeitas à incidência do Imposto Sobre Serviços – ISS, à luz da Lei Complementar nº 116/2003, notadamente porque os itens 7.14 e 7.15, que tratam de saneamento ambiental e purificação de água, foram vetados sob justificativa de interesse público.

Ao final, requereu a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Município de Ananindeua quanto ao recolhimento de ISS sobre os serviços contratados, bem como a restituição dos valores indevidamente pagos, atualizados monetariamente, no montante de R$ 34.261,41 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), além daqueles eventualmente retidos a partir do ajuizamento da ação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Portanto, resta evidente que o serviço prestado está abrangido na lista anexa à LC 116/2003, devendo incidir ISS e não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito proposta por Consórcio Ananindeua contra o Município de Ananindeua e a COSANPA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo 10% (dez por cento) em benefício dos patronos de cada parte Requerida.

Publique-se. Intimem-se.”

A parte autora opôs embargos de declaração (id. 29695285), os quais, após serem contrarrazoados (id. 29695294 e 29695295), foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 29695298.

Inconformado, o Consórcio Ananindeua interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustentou que os serviços contratados com a COSANPA, relativos à ampliação do sistema de abastecimento de água no setor Águas Lindas do Município de Ananindeua, integram o conceito legal de saneamento básico, sendo, portanto, excluídos do campo de incidência do ISS, conforme entendimento decorrente dos vetos presidenciais aos itens 7.14 e 7.15 da LC nº 116/2003.

Alegou que a interpretação do juízo de primeiro grau incorreu em erro ao enquadrar tais atividades como execução de obras civis nos moldes do item 7.02 da mencionada lista. Enfatizou que a inclusão dessas obras como serviços tributáveis afronta o espírito da legislação, notadamente quanto ao interesse público envolvido na universalização do saneamento básico, bem como gera desequilíbrio contratual e favorecimento indevido da administração tributária.

O Apelante defendeu que o contrato com a COSANPA tem por objeto a realização de obras de engenharia que se inserem na política pública de saneamento e não simples obras de construção civil genérica. Sustentou que a cobrança do tributo incorre em ilegalidade manifesta, comprometendo a efetividade da política de acesso à infraestrutura básica essencial à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Requereu, por fim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade do tributo e a consequente restituição dos valores pagos.

Em contrarrazões, a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o serviço contratado não corresponde a atividades de saneamento básico propriamente ditas, mas sim à construção civil, sujeita à incidência do ISS, nos moldes do item 7.02 da LC nº 116/2003. Asseverou que, ainda que os serviços executados guardem relação com o abastecimento de água, não se confundem com a prestação direta do serviço público de saneamento, razão pela qual incide a tributação municipal.

O Município de Ananindeua, por sua vez, também apresentou contrarrazões, nas quais reiterou a tese de que as atividades exercidas pelo Consórcio não se enquadram nos itens vetados da LC nº 116/2003, mas sim no item 7.02, que contempla as atividades de execução de obras hidráulicas e civis. Sustentou que a contratação do Consórcio Ananindeua não versa sobre prestação de serviço público propriamente dito, mas sobre atividade econômica executada por empresa privada, devendo incidir o imposto municipal. Aduziu, ainda, a inaplicabilidade da imunidade recíproca e a regularidade do recolhimento do ISS por substituição tributária na forma da legislação local.

O Ministério Público, por meio de parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, mas pelo seu desprovimento. Ressaltou que, à luz da LC nº 116/2003, especialmente do item 7.02, e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, a atividade de execução de obras civis, mesmo que voltada à infraestrutura de saneamento, configura fato gerador do ISS, aduzindo que não há ilegalidade na exigência do tributo pelo Município de Ananindeua e que não se configura hipótese de exclusão ou imunidade tributária no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Consórcio Ananindeua contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, na qual se controverte acerca da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre contrato cujo objeto consiste na execução de obras e serviços, com complementação de projeto executivo e fornecimento de materiais e equipamentos, voltados à ampliação do sistema de abastecimento de água do Setor Águas Lindas no Município de Ananindeua/PA.

A sentença concluiu pela tributação, em síntese, por reputar aplicável o item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, entendimento que o apelante impugna ao sustentar que o núcleo da contratação se insere em saneamento básico e, portanto, em materialidade que não foi incorporada à lista em razão do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15.

Assim, o ponto decisivo da controvérsia reside em delimitar, com rigor, a natureza jurídico-tributária da prestação contratada, a fim de verificar se há, no direito positivo vigente, hipótese de incidência do ISS que a abarque, observada a legalidade estrita e a tipicidade tributária.

A Constituição da República confere aos Municípios competência para instituir o ISS sobre serviços de qualquer natureza, nos termos de lei complementar. A lei complementar de regência é a Lei Complementar nº 116/2003, cujo art. 1º condiciona a incidência à prestação de serviços constantes da lista anexa, premissa que impede que o intérprete, por vontade arrecadatória ou por analogia ampliativa, transforme em “serviço tributável” atividade que o legislador complementar não tenha validamente incluído.

Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 296), firmou tese no sentido de que a lista é taxativa, admitindo-se interpretação extensiva apenas para alcançar serviços congêneres aos descritos, sem criação de nova hipótese de incidência. Trata-se de diretriz que reforça a necessidade de fidelidade ao desenho legislativo e funciona como contenção institucional contra a expansão indevida da competência tributária municipal.

Fixada essa moldura, cumpre recordar que o Projeto que resultou na Lei Complementar nº 116/2003 contemplava os itens 7.14 e 7.15, voltados a “saneamento ambiental” e a “tratamento e purificação de água”, mas tais subitens foram vetados pelo Chefe do Poder Executivo, com razões explícitas de interesse público relacionadas à universalização e ao custo social da tributação de serviços essenciais. O veto, por sua natureza, retirou do ordenamento a previsão específica que permitiria a tributação municipal daquele conteúdo material, de modo que o intérprete não pode recolocá-lo por via oblíqua, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade tributária.

Nesse particular, importa destacar as razões do veto, em sua integralidade, assim consignadas:

Razões do veto presidencial:

"A incidência do imposto sobre serviços de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitários e congêneres, bem como sobre serviços de tratamento e purificação de água, não atende ao interesse público. A tributação poderia comprometer o objetivo do Governo em universalizar o acesso a tais serviços básicos. O desincentivo que a tributação acarretaria ao setor teria como consequência de longo prazo aumento nas despesas no atendimento da população atingida pela falta de acesso a saneamento básico e água tratada. Ademais, o Projeto de Lei nº 161 – Complementar revogou expressamente o art. 11 do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com redação dada pela Lei Complementar nº 22, de 9 de dezembro de 1974. Dessa forma, as obras hidráulicas e de construção civil contratadas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e concessionárias, antes isentas do tributo, passariam ser taxadas, com reflexos nos gastos com investimentos do Poder Público. Dessa forma, a incidência do imposto sobre os referidos serviços não atende o interesse público, recomendando-se o veto aos itens 7.14 e 7.15, constantes da Lista de Serviços do presente Projeto de lei Complementar. Em decorrência, por razões de técnica legislativa, também deverão ser vetados os incisos X e XI do art. 3º do Projeto de Lei."

Ademais, a Lei nº 11.445/07, a qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico (art. 1º), conceitua, em seu art. 3º, o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas, conforme se depreende adiante:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - Saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

A controvérsia prática, então, desloca-se para a tentativa de “reacomodar” a mesma materialidade vetada sob o rótulo do item 7.02, que abrange a execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, incluindo instalação e montagem de equipamentos. Essa reacomodação somente seria juridicamente possível se se demonstrasse, com consistência, que o núcleo econômico do contrato não é saneamento básico, mas obra comum de engenharia desconectada do conteúdo vetado, o que não se evidencia no caso sob julgamento.

Com efeito, a própria descrição contratual enfatiza que a obrigação principal consiste em ampliar sistema de abastecimento de água, com complementação de projeto executivo e fornecimento de materiais e equipamentos, o que não se confunde com obra genérica de engenharia, mas se dirige imediatamente à implementação de infraestrutura sanitária essencial para disponibilização de água potável. Vejamos a descrição do objeto contratual,
in verbis
:

Cláusula Primeira – Do Objeto
: O presente contrato tem como objeto a Execução de Obras e Serviços, incluindo complementação de Projeto Executivo e o Fornecimento de Materiais e Equipamentos para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Águas do Setor Águas Lindas, no Município de Ananindeua, Estado do Pará. Conforme Especificações Técnicas nº 002/2017 – USOS COSANPA.

Não bastasse isso, a clausula sétima prevê que os recursos orçamentários do contrato são provenientes do Programa Saneamento Básico Urbano – Programa Saneamento é Vida, senão vejamos:

Clausula Sétima – Dos Recursos Orçamentários
: As despesas com a execução do objeto do contrato oriundo desta licitação contarão com recursos financeiros oriundos: FONTES DE RECURSOS / PROG. DE TRABALHO – Funcional Programática 17.512.1325.1871 – Saneamento Básico Urbano – Programa SANEAMENTO É VIDA, Natureza das Despesas 45.90.65 – Fonte: 6101 (GEP) – Contra Partida do Governo do estado, para Convênio, 0106 (OGU) – Caixa Econômica Federal, Contrato de Repasse nº 350.820-19 PAC. II.

Nesse contexto, observa-se que a finalidade pública, aqui, não é mero motivo externo do ajuste, porque conforma o objeto técnico do empreendimento, que se integra funcionalmente ao serviço de saneamento básico e não se apresenta como obra de engenharia indiferenciada.

Essa distinção, embora por vezes tratada de forma simplificadora no contencioso municipal, é determinante no plano da tipicidade. Quando a contratação é voltada, de modo direto, à implantação, expansão ou adequação de estruturas indispensáveis à prestação de abastecimento de água e correlatos, o enquadramento tributário passa a tocar a exata materialidade cujo tratamento legislativo foi objeto de veto, impondo ao julgador prudência hermenêutica para não permitir que a incidência renasça por um caminho interpretativo que, na prática, contorne a decisão política expressa no veto.

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que não incide ISS sobre serviços vinculados ao saneamento ambiental e ao tratamento e purificação de água, exatamente porque os itens 7.14 e 7.15 foram vetados, faltando suporte normativo específico para a exigência. Em precedentes reiterados, a Corte Superior reconheceu que, se o caso se subsume à materialidade descrita nos subitens vetados, não há como manter a tributação municipal por ausência de previsão na lista. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ISS. INCIDÊNCIA SOBRE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. ITENS VETADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual se busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária referente à não incidência do ISS sobre a execução de serviços destinados à implantação de sistema de esgotamento sanitário, decorrente de contrato firmado entre a empresa apelada e a CAERN.

2.
Na hipótese dos autos, constata-se que o caso em questão se enquadra na hipótese dos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à LC 116/2003, os quais possuem a seguinte redação (grifamos): "7.14. Saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres. 7.15. Tratamento e purificação de água".

3.
Os itens 7.14 e 7.15, contudo, foram vetados pelo Presidente da República.

Dessa forma, não incide o ISS sobre serviço de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres, nem sobre tratamento e purificação de água
(REsp 1.761.018/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 e AgInt no AgRg no AREsp 471.531/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.9.16).

4. Note-se que o fundamento do decisum recorrido, de que os itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à LC 116/2003 foi revogado pelo Presidente da República, foi utilizado de forma suficiente para manter a decisão recorrida e não foi rebatido no Agravo Interno, o que atrai os óbices das Súmulas 283 e 284, ambas do STF, em razão da violação ao princípio da dialeticidade (AgRg no RMS 43.815/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016).

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1953446 RN 2021/0249034-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

É importante registrar, para afastar equívocos argumentativos, que não se trata de afirmar “isenção” por veto, mas de reconhecer inexistência de hipótese de incidência validamente instituída no plano da lei complementar. No direito tributário, quando o critério material não está previsto no antecedente normativo, não há tributo a exigir, e qualquer tentativa de cobrança configura violação à legalidade, sendo irrelevante a rotulagem administrativa que pretenda enquadrar a prestação em item diverso sem efetiva congruência material.

No caso concreto, a tese do Município e da COSANPA, acolhida na sentença, parte do pressuposto de que toda obra hidráulica é automaticamente tributável pelo item 7.02, ainda que a obra se insira no núcleo de saneamento básico. Esse raciocínio, no entanto, esbarra em dois limites, sendo o primeiro o de natureza normativa, pois a lista é taxativa e não comporta expansão para alcançar precisamente aquilo que o legislador, por veto, optou por não incluir.

O segundo limite é de natureza hermenêutica, porque a interpretação extensiva admitida pelo Supremo Tribunal Federal pressupõe similitude e congêneres dentro de uma mesma família de prestações já listadas, não servindo para reintroduzir materialidade específica que foi deliberadamente retirada do texto final da lei complementar.

Quando a ampliação de sistema de abastecimento de água, por sua funcionalidade e por sua inserção no saneamento básico, coincide com o conteúdo vetado, deslocá-la ao item 7.02 significa, na prática, substituir a opção do legislador complementar por uma opção judicial, o que não se compatibiliza com o princípio da separação de poderes nem com a legalidade estrita em matéria tributária.

O argumento do apelante, portanto, merece acolhida no ponto em que demonstra que a prestação não se reduz à execução de obra comum, mas se encontra estruturalmente vinculada à expansão de infraestrutura de abastecimento de água, o que se conecta ao conteúdo de saneamento básico e à finalidade do veto presidencial. A leitura das razões do veto evidencia a preocupação com o impacto da tributação sobre investimentos e sobre o custo final do serviço essencial, e o Judiciário deve resguardar a coerência do sistema, evitando que a incidência se reconstrua por atalhos classificatórios.

No mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) EM OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. ATIVIDADES QUE NÃO ESTÃO RELACIONADAS NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITENS 7.14 E 7.15 DO ROL QUE FORAM VETADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RN - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08219820820218205001, Relator.: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 04/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024) – grifo nosso.

Ementa: Mandado de Segurança - ISS - Município de Guarulhos - Apelante que se sagrou vencedora da licitação nº 02.069/2022 realizada pela SABESP para a prestação de "obras de implantação de coleta e afastamento, com adequação de infraestrutura nas bacias TL 10, 12 e 14 – Município de Guarulhos – Unidade de Negócio Norte – Superintendência de Gestão de Empreendimentos da Metropolitana – Diretoria Metropolitana M" - Execução de obras de saneamento básico - Contrato de parceria público-privada nº 02.069/22 -
Alegação de não incidência de ISS sobre serviço de saneamento básico - Possibilidade - Veto presidencial ao subitem 7.14 e 7 .15 da Lista de Serviços Anexa à LC nº 116/2003 - Não incidência do imposto -Sentença reformada - Ordem concedida para afastar a incidência do ISS sobre os serviços prestados pela impetrante em decorrência do contrato com a SABESP - Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10326367220248260224 Guarulhos, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 03/10/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2024) – grifo nosso.

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ITENS 7 .14 E 7.15 DA LEI 116/2003. VETO PRESIDENCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO.

1. O artigo 156, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de competência dos municípios, cabendo à Lei Complementar estabelecer as normas gerais referentes ao citado imposto, nos termos do que prevê o artigo 146, inciso III, da Carta Magna.

1.1. As normas gerais do ISS estão previstas na Lei Complementar n. 116/2003, enquanto no âmbito do Distrito Federal, as normas específicas estão previstas no Decreto n. 25.508/2005.

2. A Lei Complementar n. 116/2003 (artigo 1º), e, igualmente, o Decreto n. 25 .508/2005 (artigo 1º), preveem que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços elencados em lista anexa a ambas as legislações.

3.
Os itens 7.14 e 7 .15 da Lei Complementar n. 116/2003, relacionados aos serviços e atividades de saneamento ambiental, foram vetados, sob a fundamentação de que tributar serviços relacionados ao saneamento ambiental não atende ao interesse público.

4. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema Repetitivo nº 296 (RE 784 .439) sedimentou o entendimento de que é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o artigo 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.

5.
O colendo Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário, por considerar que a execução de obras de infraestrutura relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto integram o conceito de saneamento básico, estando incluídas, portanto, no texto objeto do veto presidencial. Precedente.

6. Aplica-se a interpretação extensiva da lista anexa à LC nº 116/03 à pretendida desoneração tributária, porquanto as obras de saneamento ambiental contratadas pela CAESB e a TERRACAP junto à apelante foram enquadradas nos aludidos itens vetados presidencialmente, revelando-se ilegal a cobrança do imposto por parte do ente distrital a tornar imperativa a restituição dos montantes pagos a título de ISSQN ao ente federativo, relacionados aos contratos para execução de obras de saneamento básico de que trata a lide, sob pena de configuração de locupletamento indevido dos cofres públicos distritais.

7. Apelação Cível conhecida e provida. Inversão do ônus sucumbenciais.

(TJ-DF 0717125-45.2022.8 .07.0018 1761341, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/09/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2023) – grifo nosso.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO QUE SUSPENDEU A INCIDÊNCIA DE ISS EM SOBRE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. ITENS VETADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ATIVIDADES QUE NÃO ESTÃO RELACIONADAS NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ/RN – Agravo de Instrumento nº 0807307-08.2021.8.20.0000 – Rel. Desª Maria Zeneide Bezerra – Segunda Câmara Cível – Julgado em 23/02/2022) – grifei

Nesse contexto, a solução que melhor preserva a legalidade e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais é reconhecer a inexigibilidade do ISS sobre o objeto contratual descrito, por ausência de item específico na lista vigente que autorize a tributação da materialidade de saneamento básico relacionada ao abastecimento de água, considerada a retirada dos itens 7.14 e 7.15. A conclusão não impede a tributação de outras obras hidráulicas estranhas ao saneamento básico, mas impede que o Município tribute como “obra hidráulica” aquilo que, em substância, corresponde à infraestrutura sanitária cuja tributação não foi incorporada à lei complementar.

Reconhecida a inexigibilidade, passa-se às consequências patrimoniais postas no recurso, notadamente a repetição do indébito. Em matéria de restituição tributária, a solução deve observar a prova do recolhimento e a prescrição quinquenal, nos termos da legislação de regência, com correção e juros na forma aplicável aos indébitos tributários, sem inovação ex officio que amplie o pedido ou ultrapasse a moldura probatória dos autos.

Nesse contexto, a repetição dos valores eventualmente pagos indevidamente a título de ISS encontra respaldo no princípio da restituição, previsto no artigo 165 do Código Tributário Nacional, o qual assegura ao contribuinte a devolução do que foi cobrado em excesso ou indevidamente.

No que concerne aos consectários, a atualização deve seguir o regime aplicável aos indébitos tributários do ente público, preservando-se a coerência com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios de correção e juros em condenações dessa natureza, inclusive quanto à incidência de taxa que concentre correção e juros quando assim previsto para os créditos fiscais, evitando-se duplicidade de encargos.

A reforma do julgado também impõe redistribuição da sucumbência, com inversão do ônus, observando-se o art. 85 do Código de Processo Civil e a fixação de honorários em patamar compatível com o trabalho desenvolvido, sempre com a cautela de manter proporcionalidade e razoabilidade, cujo percentual deverá ser apurado na fase de liquidação da sentença, na forma prevista no inciso II, do § 4º do art. 85 do CPC. A providência decorre da lógica processual e constitui consequência necessária da procedência do pedido declaratório e do pedido restitutório nos limites reconhecidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do ISS incidente sobre o objeto contratual descrito e condenando o ente competente à restituição dos valores comprovadamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal, com correção e juros na forma aplicável aos indébitos tributários, além da inversão da sucumbência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/03/2026